Tribunal: TJDFT
Processo: 0704075-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704075-98.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: L. D. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: THALITA WOYRON DA SILVA ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A. contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0700200-69.2025.8.07.0017 proposta por L.D.S.A., representada por sua genitora THALITA WOYRON DA SILVA ARAÚJO, em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 222463032 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu tutela de urgência, para determinar que a agravante autorize ou custeie a realização de internação de urgência em UTI, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que a cobertura do procedimento requisitado estaria sujeita ao cumprimento do prazo de carência para internações, na forma estipulada no contrato firmado pelas partes. Destaca que as situações de urgência e emergência médicas não podem ser presumidas, devendo ser atestadas por médicos e subsidiadas por exames clínicos que corroborem a indicação. A agravante sustenta, ainda, a onerosidade excessiva da multa fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão vergastada até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma do r. decisum, para que seja indeferido o pedido concessão de tutela de urgência deduzido no processo de origem. Preparo recolhido (ID 68542703 e 68542704). Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, dessa forma, constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A lei processual conforma-se com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante o artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a possibilidade de se sobrestar a decisão que determinou que a agravante autorizasse e custeasse a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme prescrição médica, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica. Inicialmente, cabe registrar que agravada é beneficiária do plano de saúde Sul América Empresarial (ID 225269000 dos autos de origem). No ID 225269004 dos autos de origem, a agravante junta as Condições Gerais do plano de saúde e, em ID 225269001 (na origem), apresenta a carta de recusa, informando que o encerramento do período de carência da agravada se dará em 17/02/2025. Nas Condições Gerais do plano de saúde – pág. 26 e seguintes, verifica-se, quanto aos atendimentos de urgência e emergência que: (...) 20. Atendimento de Urgência e Emergência 20.1 A partir do início de vigência do segurado e respeitadas as carências estabelecidas nestas Condições Gerais, a cobertura para os atendimentos de urgência e emergência será aquela estabelecida no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, vigente à época do evento, para a segmentação Ambulatorial Hospitalar com Obstetrícia. 20.1.1 Emergência é o evento que implique em risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o Segurado, caracterizada em declaração do médico assistente. 20.1.2 Urgência é o evento resultante de Acidentes Pessoais ou complicações no processo gestacional que exija avaliação ou atendimento médico imediato. 20.1.3 Acidente Pessoal é o evento com data e ocorrência caracterizadas, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só e independentemente de qualquer outra causa, torne necessária a internação hospitalar ou o atendimento em regime ambulatorial do Segurado. 20.2 Nos casos de urgência e emergência, durante o cumprimento dos períodos de carência descritos nestas condições gerais, o Segurado terá cobertura ambulatorial assegurada até as primeiras 12 (doze) horas de atendimento ou até que ocorra a necessidade de internação. 20.3 Nos casos de urgência referente ao processo gestacional, durante o cumprimento dos períodos de carência, a Segurada terá cobertura ambulatorial assegurada até as primeiras 12 (doze) horas de atendimento ou até que ocorra a necessidade de internação. 20.4 Nos casos de urgência e emergência quando houver acordo para Cobertura Parcial Temporária, o Segurado terá cobertura ambulatorial assegurada até as primeiras 12 (doze) horas de atendimento ou até que resultem na necessidade de eventos cirúrgicos, leitos de alta tecnologia e procedimentos de alta complexidade relacionados a Doenças e Lesões Preexistentes. 20.5 A partir da constatação da necessidade de realização de procedimentos exclusivos de internação e cobertura hospitalar para os Segurados que estão em cumprimento dos períodos de carência, ou para aqueles que estão em acordo para CPT e que o atendimento resulte na necessidade de eventos cirúrgicos, leitos de alta tecnologia e procedimentos de alta complexidade relacionados a Doenças e Lesões Preexistentes, ainda que dentro do período de 12 (doze) horas e na mesma unidade de atendimento, será garantida a remoção do Segurado para uma unidade do SUS. Por seu turno, a agravada procurou o atendimento médico, em 12/01/2025, no Hospital Brasília Águas Claras e, após a avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação em caráter de urgência, conforme relatório médico (ID 222462549 na origem), por se tratar de risco de septicemia e não ter condições de fazer o tratamento oral em domicílio. Conforme registrado na decisão agravada, o artigo 12, inciso V, alínea c, da Lei 9.656/98 fixa prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. Além disso, o art. 35-C da Lei 9.656/1998 dispõe que: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Logo, como restou demonstrado nos autos que o caso da agravada se enquadrava na hipótese de urgência, o prazo de carência da cobertura deve ser de 24 (vinte e quatro) horas da contratação do seguro. A corroborar o entendimento aqui esposado é a Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 597. A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. No sentido da obrigatoriedade de atendimento para os casos que impliquem risco de vida para o paciente, colaciono as ementas dos julgados desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. ART. 300 CPC. INTERNAÇÃO. PROCEDIMENTO MÉDICO. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. RISCO. SAÚDE. LEI No 9.656/1998. SÚMULA 597 STJ. MULTA COMINATÓRIA. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 2. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 3. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h, conforme determinações do art. 35-C da Lei no 9.656/1998 e da Súmula 597 do STJ. Logo, é ilegítima a negativa da operadora de plano de saúde em autorizar a internação para realização do procedimento médico solicitado. 4. A fixação de multa cominatória não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação e o valor, assim como a periodicidade, podem ser modificados se identificada uma das hipóteses previstas no CPC, art. 537. 5. Ausente a irreversibilidade da medida, não há que se falar em necessidade de prestação de caução como condição para a antecipação de tutela concedida na origem. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1961406, 0741838-70.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERNAÇÃO EM UTI. EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos da Súmula no 608 do STJ “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2. A aplicação do CDC à hipótese em exame fundamenta-se, ainda, nos princípios norteadores da Política Nacional das Relações de Consumo, entre eles o que determina a harmonização e o equilíbrio nas relações entre o consumidor e o fornecedor, a fim de viabilizar a concretização dos princípios nos quais se funda a ordem econômica nacional (CR/88, art. 170), nos termos do art. 4o, III, da Lei no 8078/1990. 3. O art. 35-C da Lei no 9.656/1998 determina a obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde, nos casos de emergência ou urgência. 4. A cláusula contratual que restringe, durante o prazo de carência, a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva, pois estabelece obrigação iníqua, incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, além de submeter o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada, razão pela qual é nula de pleno direito (art. 51, inciso IV, do CDC). 5. Evidenciado o caráter emergencial da internação do Autor em UTI, é devido o imediato custeio pelo plano de saúde, independente da finalização do prazo de carência. 6. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa indevida de cobertura de tratamentos de urgência ou emergência, há configuração de danos morais indenizáveis, uma vez que a negativa de cobertura gera agravamento ou aflição psicológica ao paciente, ante a situação vulnerável em que se encontra. Precedentes do c. STJ. 7. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. Necessidade, no caso dos autos, de adequação do valor da indenização fixado pelo d. Juízo de origem. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1955803, 0705463-61.2024.8.07.0003, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) – grifo nosso. Cumpre salientar que a limitação de cobertura às 12 (doze) primeiras horas de atendimento, previsto no artigo 2o da Resolução CONSU no 13/1998, diz respeito exclusivamente ao plano ambulatorial. Outrossim, consoante a Súmula 302 do Superior Tribunal de Justiça, em casos de emergência ou urgência, a cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, afigura-se abusiva nos moldes do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que rege a relação jurídica em debate. Observa-se, assim, que não subsistem os argumentos lançados pela agravante, pois a urgência médica se encontra devidamente comprovada. No que concerne à alegada desproporcionalidade da multa pecuniária, é preciso ressaltar que o Código de Processo Civil, ao tratar da obrigação de fazer, imposta judicialmente, estabelece que (o) juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente (artigo 536, caput). Dentre as medidas destinadas a assegurar o cumprimento da obrigação imposta, encontra-se prevista a imposição de multa pecuniária (§ 1o do artigo 536 do CPC). A multa pecuniária(astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada a dar cumprimento a uma obrigação imposta judicialmente. Por esta razão o valor da multa deve representar um desestímulo para que a parte obrigada deixe de cumprir a obrigação imposta, constituindo, assim, medida destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. Dessa forma, as astreintes têm finalidade inibitória, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: (Acórdão 1617585, 07160961420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível e Acórdão 1344622, 07278139120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível. No caso em tela, fora fixada multa diária R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão do estado de saúde da agravada, bem como em face da natureza urgente da obrigação imposta. Ademais, verifico que houve o pronto cumprimento da tutela no dia seguinte à decisão (ID 223903844 dos autos de origem). Feitas estas ponderações, tenho que o montante arbitrado, mostra-se proporcional à urgência da obrigação imposta à agravante, de modo que não se encontra configurada hipótese caracterizadora de onerosidade excessiva ou passível de ensejar o enriquecimento indevido da parte autora, sobretudo porque está em risco a saúde da paciente. Dessa forma, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação, tem-se por inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025 às 17:27:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora